Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723238-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: PAULO AUGUSTO COTA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA AFRODESCENDENTE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ADC No 41 – DF. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da atuação jurisdicional ora em exame consiste, em síntese, em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a afrodescendentes após ter ocorrido reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação em certame destinado ao preenchimento das vagas na Petrobrás. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. Em relação à política de cotas convém ressaltar que a Lei no 12.990/2014 foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei local no 6.321/2019. 3. O fundamento aplicado pela banca examinadora para manter a reprovação do ora apelante em procedimento de avaliação de heteroidentificação deve ser examinado de acordo com a teoria dos motivos determinante, uma vez que os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC no 41 - DF, asseverou que é “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. O voto condutor proferido pelo Eminente Relator Ministro Luís Roberto Barroso ressalta, a seu turno, que “quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”. 5. A pretensão ora exercida pelo recorrente é legítima, uma vez que o motivo do ato administrativo impugnado está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF, tendo havido a indevida desconsideração da finalidade das políticas públicas de cotas no combate à discriminação racial. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 12.990/2014, argumentando que, para concorrer às vagas reservadas nos concursos públicos, os candidatos negros precisam firmar a autodeclaração, que não tem presunção absoluta de veracidade e prescinde de confirmação por terceiros. Aduz que o STF, no julgamento da ADC 41/DF, entendeu não só pela constitucionalidade dessa reserva de vagas, como também pela legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, razão pela qual a Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas à exigência legal dessa verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, que deve ser confirmada de forma presencial perante a comissão do concurso. Nesse sentido, aponta divergência com julgado do TRF da 1a Região. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, asseverando que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas no nome do advogado Daniel Barbosa Santos, inscrito na OAB/DF sob o no 13.147 (ID 55727976). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 2o da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o inconformismo do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito: "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025